Tribunal: CARF
Processo: 10166.728239/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do lançamento ou da Decisão Recorrida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CRÉDITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, a origem dos recursos creditados em suas contas de depósitos ou de investimentos.
Na hipótese de contas mantidas em conjunto, o montante dos rendimentos omitidos será imputado a cada titular mediante a sua divisão pela quantidade de titulares.
Somente se sujeitam à tributação com base na legislação específica os recursos cuja origem for comprovada, de forma individualizada.
Não há reparos a fazer na determinação do crédito tributário, uma vez que o somatório dos créditos de origem não comprovada, de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), supera o montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) em todos os anos-calendário tratados no procedimento fiscal e verificado que foram excluídas da base de cálculo do imposto as transferências entre contas do sujeito passivo e cotitulares.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL.
Comprovado que parte dos créditos bancários constitui receita da atividade rural exercida em condomínio, pela apresentação dos respectivos documentos fiscais, e verificado que não foram declaradas as receitas e despesas da referida atividade, relativas aos anos-calendário de 2008 e 2009, caracteriza-se a omissão de rendimentos, cuja base de cálculo é apurada por arbitramento, à razão de 20% (vinte por cento) das receitas identificadas, conforme previsto na legislação específica, atribuindo-se ao interessado o percentual estabelecido no contrato de constituição de condomínio rural.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.728239/2012-51
ACÓRDÃO
2202-011.522 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FLAVIO ROGERIO DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em
conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, e tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor
competente, em obediência aos requisitos do Decreto no 70.235/1972, e
inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do
lançamento ou da Decisão Recorrida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CRÉDITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do
imposto correspondente, sempre que o contribuinte, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
coincidente em datas e valores, a origem dos recursos creditados em suas
contas de depósitos ou de investimentos.
Na hipótese de contas mantidas em conjunto, o montante dos
rendimentos omitidos será imputado a cada titular mediante a sua divisão
pela quantidade de titulares.
Somente se sujeitam à tributação com base na legislação específica os
recursos cuja origem for comprovada, de forma individualizada.
Não há reparos a fazer na determinação do crédito tributário, uma vez que
o somatório dos créditos de origem não comprovada, de valor individual
igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), supera o montante de R$
80.000,00 (oitenta mil reais) em todos os anos-calendário tratados no
procedimento fiscal e verificado que foram excluídas da base de cálculo do
imposto as transferências entre contas do sujeito passivo e cotitulares.
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.522 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728239/2012-51
2
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL.
Comprovado que parte dos créditos bancários constitui receita da
atividade rural exercida em condomínio, pela apresentação dos respectivos
documentos fiscais, e verificado que não foram declaradas as receitas e
despesas da referida atividade, relativas aos anos-calendário de 2008 e
2009, caracteriza-se a omissão de rendimentos, cuja base de cálculo é
apurada por arbitramento, à razão de 20% (vinte por cento) das receitas
identificadas, conforme previsto na legislação específica, atribuindo-se ao
interessado o percentual estabelecido no contrato de constituição de
condomínio rural.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Marcelo Valverde Ferreira da
Silva, Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Rafael de Aguiar Hirano
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos até o julgamento da impugnação, transcrevo
abaixo o relatório do acórdão recorrido:

Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrado o auto de infração de fls. 412 a 421,
referente aos anos-calendário de 2007 a 2009, para a constituição do crédito
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.522 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728239/2012-51
3
tributário relativo ao imposto de renda pessoa física, no valor de R$ 620.017,66,
acrescido de multa de ofício de R$ 465.013,24 e juros de mora calculados até
outubro de 2012.
Consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 413 e 414 que foram
apuradas as seguintes infrações:
- omissão de rendimentos da atividade rural (arbitramento do resultado).
Enquadramento legal: arts. 57 a 61, 71 e 83 do RIR/1999; art. 1o , inciso II e
parágrafo único, da Lei n° 11.482/2007; art. 1o , inciso III e parágrafo único, da Lei
n° 11.482/2007 com a redação dada pela Lei n° 11.945/2009; - omissão de
rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s)
de depósito ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em
relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Enquadramento legal: arts. 37, 38, 83 e 849 do RIR/1999 e art. 58 da
Lei n° 10.637/2002, combinado com o art. 106, inciso I, da Lei n° 5.172/1966; art.
42 da Lei n° 9.430/1996; art. 1o , inciso I e parágrafo único, da Medida Provisória
n° 340/06; art. 1o , inciso II e parágrafo único, da Lei n° 11.482/2007; art. 1o ,
inciso III e parágrafo único, da Lei n° 11.482/2007 com a redação dada pela Lei n°
11.945/2009.
No Termo de Verificação Fiscal de fls. 422 a 431, integrante do auto de infração,
consignou-se o que segue, em resumo:
- em procedimento fiscal instaurado contra o Sr. José Ricardo da Silva, CPF n°
339.794.991-20, constatou-se que a referida pessoa mantinha contas bancárias
em conjunto com o Sr. Flávio Rogério da Silva; - o contribuinte foi intimado a
comprovar, com documentação hábil e idônea, a origem e a natureza dos valores
creditados/depositados em contas-correntes nas quais figura como cotitular,
arrolados nos Anexos I e II do Termo de Início de Procedimento Fiscal lavrado em
14/10/2011 (fls. 26 a 34); - na sequência, foi o interessado intimado a apresentar,
dentre outros elementos, os extratos bancários de contas-correntes, aplicações
financeiras e cadernetas de poupança mantidas no período sob fiscalização (fls.
248 a 250); - ante a recusa de entrega dos extratos pelo contribuinte, sob a
alegação de que o seu fornecimento representaria quebra de sigilo bancário (fls.
409 a 411), foram estes obtidos mediante Requisição de Movimentação
Financeira – RMF, com fundamento no artigo 4 o do Decreto n° 3.724, de 2001,
que regulamenta o artigo 6o da Lei Complementar n° 105, de 2001 (fls. 251 a 383);
- de posse de todos os extratos bancários, foi emitida intimação para que o
contribuinte comprovasse com documentação hábil e idônea, coincidente em
datas e valores, a origem e a natureza dos recursos creditados/depositados em
suas contas-correntes, conforme relação constante dos Anexos I a III do Termo de
Intimação Fiscal n° 02 (fls. 384 a 392); - o contribuinte só apresentou a
documentação contida nos anexos I e III, que se referiam às contas mantidas em
conjunto (fls. 35 a 247); quanto ao Anexo II, que arrola os depósitos bancários
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.522 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728239/2012-51
4
relativos à conta individual, nenhuma documentação foi apresentada; - o quadro
a seguir discrimina as contas examinadas e os respectivos titulares, relacionando-
as aos anexos ao Termo de Intimação Fiscal n° 02, que individualizam os créditos
bancários: (...)
- o contribuinte informou que exerce atividade rural em condomínio com seus
irmãos José Ricardo da Silva e Eivanice Canário da Silva e, durante algum período,
com seu pai Eivany Antônio da Silva, conforme contrato particular de constituição
de condomínio agrícola apresentado (fls. 396 a 399), e que, no período fiscalizado,
houve a exploração de café, laranja, borracha (látex), feijão e trigo;
- após análise da documentação coligida, elaborou-se planilha denominada
"Depósitos bancários - Comprovação da Origem" (fls. 432 a 437), que integra o
Termo de Verificação Fiscal, onde se pode verificar o que foi ou não comprovado
pelo contribuinte, com a respectiva justificativa e a infração imputada a cada
depósito bancário, quando for o caso;
- conforme discriminado na referida planilha, o contribuinte comprovou os
seguintes depósitos:
• Transferência de recursos entre contas do próprio contribuinte e cotitulares,
resgates de aplicações financeiras e empréstimos efetuados pelo próprio banco;
• Venda de café, laranja, borracha (látex), feijão e trigo, conforme notas fiscais
que foram relacionadas aos respectivos depósitos bancários e planilha explicativa
elaborada pelo autuado.
- os depósitos não comprovados e aqueles comprovados que não foram
tributados deram origem às infrações descritas a seguir:
Depósitos bancários de origem não comprovada:
- na planilha “Depósitos Bancários - Origem Não Comprovada" (fls. 438 a 441),
que integra o Termo de Verificação Fiscal, foram elencados os créditos referentes
às seguintes situações:
• Depósitos em relação aos quais o contribuinte não apresentou nenhuma
documentação e esclarecimento que pudessem comprovar a sua origem; •
Depósitos em relação aos quais, embora o contribuinte tenha apresentado
justificativas, não foi apresentada documentação comprobatória que as
respaldasse.
- enquadram-se nessa última categoria os depósitos justificados a título de
factoring ou vendas provenientes da atividade rural exercida pelo contribuinte,
cuja nota fiscal ou outro documento que comprovasse a operação não foram
apresentados;
- apesar de o contribuinte alegar que as contas relacionadas nos Anexos I e III são
utilizadas unicamente com a finalidade de movimentação de atividade rural, é
necessária a comprovação individualizada da origem dos depósitos discriminados
nos referidos anexos;
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.522 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728239/2012-51
5
- nesse sentido, o artigo 6o da IN SRF 83/1991 enumera documentos usualmente
utilizados na atividade rural que podem ser acatados como prova das receitas da
atividade rural;
- a tabela a seguir consolida os montantes dos depósitos bancários de origem não
comprovada: (...)
- no caso das contas de depósito mantidas em conjunto, cujos titulares
apresentaram declarações de rendimentos em separado, e não havendo
comprovação da origem dos recursos, o valor dos rendimentos deverá ser
imputado a cada titular mediante divisão do total dos rendimentos pela
quantidade de titulares (art. 58 da Lei n° 10.637/2002, que acrescentou o § 6o ao
art. 42 da Lei n° 9.430/1996, e art. 1°, § 2o , da IN SRF n° 246/2002);
- no demonstrativo a seguir, constam os valores omitidos pelo contribuinte,
correspondentes aos créditos bancários de origem não comprovada, considerada
a proporção que lhe coube, no caso das contas mantidas em conjunto: (...)
Omissão de Receita da Atividade Rural:
- as notas fiscais apresentadas pelo contribuinte, de modo a comprovar a receita
da atividade rural em condomínio, foram aceitas como justificativa dos depósitos
bancários a que se referiam, de acordo com a planilha "Depósitos Bancários -
Atividade Rural" (fls. 442 e 443) e os documentos apensados ao Anexo III (fls. 38 a
247);
- o contribuinte também apresenta o contrato particular de constituição de
condomínio agrícola (fls. 396 a 399), cuja Cláusula Segunda descreve que o
resultado da atividade explorada pelo condomínio será dividido na proporção de
25% (vinte e cinco por cento) para cada um dos condôminos José Ricardo da Silva,
Eivanice Canário da Silva, Flávio Rogério da Silva e Eivany Antônio da Silva;
- o contribuinte apenas informou os rendimentos, despesas e prejuízos
relacionados à atividade rural na declaração de ajuste anual correspondente ao
ano-calendário de 2007 (fls. 09 e 10); - as declarações referentes aos anos-
calendário de 2008 e 2009 foram entregues tempestivamente, porém, com os
campos relativos à atividade rural “zerados” (fls. 17, 18, 23 e 24);
- o arbitramento (20% da receita bruta) é forma de apuração do tributo,
decorrente da falta de escrituração, e não se confunde com as penalidades
aplicáveis nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; - portanto, por determinação legal (Lei n°
9.250/1995, art. 18, §2°), o tributo deve ser apurado pelo arbitramento,
independentemente do valor das despesas ou de opção do contribuinte em
relação à forma de apuração;
- comparando os valores declarados nas DIRPF com os valores de depósitos
bancários comprovados como sendo de atividade rural, constata-se a omissão de
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.522 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728239/2012-51
6
receita da atividade rural nos anos-calendário de 2008 e 2009, conforme
demonstrado abaixo: (...)
- a aplicação da multa de ofício no percentual de 75% (setenta e cinco por cento)
tem por fundamento legal o artigo 44 da Lei no 9.430/1996, alterado pelo artigo
14 da Lei no 11.488/2007.
O interessado foi cientificado em 19/10/2012, por via postal, conforme Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 446. Em 20/11/2012, apresentou a impugnação de fls.
448 a 466, por intermédio de procuradora (cópias do instrumento de mandato e
de documentos de identidade de fls. 471 a 473, extraídas do Processo n°
10166.720051/2012-64, relativo ao anocalendário de 2006).
Alega o impugnante o que segue, em síntese:
- é nulo o lançamento efetuado com base em quebra de sigilo bancário, sem
autorização judicial, por afronta aos direitos individuais garantidos constitucionalmente;
- a Autoridade Fiscal realizou lançamento por depósitos bancários de origem não
comprovada, desconsiderando o que foi declarado como resultado da atividade
rural, bem como que toda a movimentação nas contas do contribuinte é
proveniente exclusivamente dessa atividade, em flagrante ofensa ao art. 142 do
CTN;
- uma vez que a Autoridade Fiscal verificou que o Impugnante explora atividade
rural e que o resultado dessa atividade não constou em sua Declaração de Ajuste
Anual, impunha-se a apuração efetiva dessa atividade;
- para tanto, em conformidade com o disposto na Lei n° 9.250/1995, o
contribuinte deveria ter sido intimado a apresentar o Livro Caixa e, caso não
atendida a intimação, caberia, aí sim, a realização de arbitramento da base de
cálculo identificada;
- há no Auto de Infração evidente vício material na apuração do imposto devido,
já que os depósitos realizados nas contas movimentadas em conjunto foram
segregados como sendo uma parte da atividade rural e outra de origem não
comprovada;
- já foi fartamente demonstrado e a própria autoridade lançadora reconheceu
expressamente que as contas mantidas em conjunto são exclusivamente
utilizadas para exploração da atividade rural em condomínio, sendo, portanto, de
origem comprovada, tanto é que se fundamentou no contrato de condomínio
apresentado pelo Impugnante para a autuação de omissão de rendimentos da
atividade rural;
- assim, a totalidade dos depósitos realizados nessas contas deveria compor a
base de cálculo para o arbitramento da atividade rural;
- ao aceitar que os depósitos bancários efetuados nas contas mantidas em
conjunto são provenientes de atividade rural, e é fato que aceitou, tanto que fez a
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.522 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728239/2012-51
7
divisão dos valores encontrados em partes iguais, a Autoridade Fiscal deveria ter
utilizado o regime de tributação da atividade rural, efetuando o arbitramento da
receita à base de 20% (vinte por cento), já que não houve desconto das despesas
realizadas na atividade rural;
- não cabe à Autoridade Fiscal efetuar a opção pelo regime de tributação,
porquanto o lançamento é atividade plenamente vinculada;
- houve imputação legal de omissão de receita em razão de depósitos bancários
de origem não justificada e, ao mesmo tempo, houve inobservância da forma de
tributação prevista no artigo 42 da Lei no 9.430/1996;
- a tributação dos depósitos bancários com fundamento no artigo 42 da Lei no
9430/1996 somente deve recair sobre valores depositados em conta-corrente
cuja origem seja desconhecida por falta de indicação da origem pelo sujeito
passivo;
- deveriam ter sido excluídos da planilha de valores creditados na conta corrente
do impugnante os lançamentos realizados até os montantes previstos no inciso II
do § 3 o do artigo 42 da Lei n° 9.430/1996, combinado com o artigo 4o da Lei n°
9.481/1997;
- a Autoridade lançadora também se equivocou ao não eliminar da exação fiscal
os depósitos e transferências das próprias contas correntes do impugnante;
- as contas que operavam a atividade rural em condomínio foram perfeitamente
identificadas, quais sejam, Bradesco ag. 0707 c/c 150419-3, Bradesco ag. 0707 c/c
12252-1, Banco do Brasil ag. 0941-5 c/c 22392, Banco do Brasil ag. 0941 c/c 18169
e Banco do Brasil ag. 0941 c/c 19932, todas de movimentação única da referida
atividade;
- portanto, ainda que haja possível omissão de rendimentos, a tributação de todos
os valores depositados nessas contas deve ser efetuada aplicando-se o
arbitramento de 20% e o resultado deve ser dividido à razão de 25% para cada
condômino;
- ao incluir na base de cálculo do imposto operações de crédito que a lei
determina que não devem ser consideradas na apuração da receita omitida, a
Autoridade lançadora viciou o presente lançamento, que padece de iliquidez, nos
termos definidos no artigo 142 do CTN. (fls. 474-487).

Sobreveio o acórdão no 16-77.438, proferido pela 16a Turma da DRJ/SPO, que
entendeu pela improcedência da impugnação (fls. 474-487), nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007, 2008, 2009
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.522 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728239/2012-51
8
SIGILO BANCÁRIO. QUEBRA. INEXISTÊNCIA.
É lícito ao Fisco, mormente após a edição da Lei Complementar no 105, de 2001,
examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros
e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive
os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras,
independentemente de autorização judicial, quando houver procedimento de
fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CRÉDITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o contribuinte, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, coincidente em datas e
valores, a origem dos recursos creditados em suas contas de depósitos ou de
investimentos.
Na hipótese de contas mantidas em conjunto, o montante dos rendimentos
omitidos será imputado a cada titular mediante a sua divisão pela quantidade de
titulares.
Somente se sujeitam à tributação com base na legislação específica os recursos
cuja origem for comprovada, de forma individualizada.
Não há reparos a fazer na determinação do crédito tributário, uma vez que o
somatório dos créditos de origem não comprovada, de valor individual igual ou
inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), supera o montante de R$ 80.000,00
(oitenta mil reais) em todos os anos-calendário tratados no procedimento fiscal e
verificado que foram excluídas da base de cálculo do imposto as transferências
entre contas do sujeito passivo e cotitulares.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL.
Comprovado que parte dos créditos bancários constitui receita da atividade rural
exercida em condomínio, pela apresentação dos respectivos documentos fiscais, e
verificado que não foram declaradas as receitas e despesas da referida atividade,
relativas aos anos-calendário de 2008 e 2009, caracteriza-se a omissão de
rendimentos, cuja base de cálculo é apurada por arbitramento, à razão de 20%
(vinte por cento) das receitas identificadas, conforme previsto na legislação
específica, atribuindo-se ao interessado o percentual estabelecido no contrato de
constituição de condomínio rural.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificada em 02/06/2017 (fl. 495), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
28/06/2017 (fls. 498-517), em que alega:
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.522 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728239/2012-51
9

 Que o Recurso Voluntário é tempestivo eis que a ciência teria ocorrido
apenas em 27/06/2017, eis que o condomínio edilício a recebeu em
26/05/2017 e a efetiva entrega só se deu em data ulterior;
 Impossibilidade de a Recorrente ser novamente investigada com relação ao
mesmo ano calendário objeto de ação fiscal anteriormente conduzida, o que
padeceria de vício;
 O lançamento seria ilíquido pois a base de cálculo está incorreta ao ignorar
que a Recorrente já havia declarado ter auferido rendimentos decorrentes
de atividade rural e que a Recorrente não foi intimada a apresentar Livro
Caixa para só então ser realizado o arbitramento;
 A Recorrente só realiza atividade rural e, ao apurar a existência de depósitos
não identificados, deveria ter sido submetida ao arbitramento de 20%;
 Que o lançamento não poderia ser realizado apenas sobre os depósitos
bancários de origem não identificada, além de que não teriam sido excluídos
os valores relativos aos depósitos de limite individual de R$ 12.000,00 e
global de R$ 80.000,00;
 A Recorrente utilizava sua conta para circular a movimentação econômica
da atividade exercida em condomínio, razão pela qual deve ser aplicado o
arbitramento de 20% e reteado o rendimento na proporção de cada
condômino para então aplicar a alíquota de 27,5%.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço do Recurso Voluntário, pois é tempestivo e preenche os pressupostos de
admissibilidade.
Cumpre destacar que a Recorrente apresenta alegações sobre data de ciência que
não guardam correlação com o presente processo, eis que houve interposição de Recurso
Voluntário dentro do trintídio legal, questão incontroversa pelo cotejo das datas de ciência em
02/06/2017 e interposição em 28/06/2017, conforme certificado pela Divisão de Controle e
Acompanhamento Tributário às fl. 527.
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.522 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728239/2012-51
10
A lide decorre da constatação da omissão de rendimentos por depósitos de origem
não identificada, que foi obtida após Requisição de Movimentação Financeira (RMF) (fls. 248-383
e 409-411) e a Recorrente se defende alegando vício no procedimento de fiscalização, erro quanto
à base de cálculo e que, caso mantida a autuação, deveriam ser todos tratados como rendimentos
de atividade rural, dividido pelo número de condôminos e excluídos os depósitos inferiores a R$
12.000,00 e soma anual até R$ 80.000,00.

Nulidades
A Recorrente alega que haveria irregularidade em razão de o Auto de Infração se
referir a período já fiscalizado pela Receita Federal do Brasil em oportunidades prévias, questão
que seria comprovado pelos documentos 1 e 2 apresentados em conjunto com a impugnação, nos
termos abaixo:

12. No entanto, os DOCs 1 e 2 juntados à impugnação fazem prova de que os
referidos anos calendários já haviam sidos objetos de auditoria por parte da
Receita Federal do Brasil (fl. 505)

Destaco que, em conjunto com a impugnação, a Recorrente não apresentou
documentos, tampouco a alegação de que teria havido tal nulidade.
Como bem elucida Sônia Accioly no acórdão no 2202-008.388, os requisitos de
validade do lançamento se encontram no artigo 142, do CTN e artigos 10 e 11, do Decreto no
70.235, de 1972, quais sejam:

Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.522 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728239/2012-51
11
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.

As nulidades do lançamento, nos termos do Decreto no 70.235, de 1972, são
aquelas atinentes a atos praticados por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa, como apregoa o artigo 59 a 61:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.(...)Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das
referidas no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado
causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato
ou julgar a sua legitimidade
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.522 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728239/2012-51
12

Verifica-se, por oportuno, que a Recorrente teve a possibilidade de se defender dos
fatos a ela imputados sem qualquer contratempo, inclusive por não especificar qual teria sido o
prejuízo na condução de sua defesa por eventual irregularidade no processo de fiscalização que,
frise-se, não se mostra presente.
Dessa forma, entendo por rejeitar a nulidade suscitada.

Mérito
Da ilegalidade da quebra de sigilo bancário e tributação dos depósitos bancários
de origem não identificada

A questão da tributação dos depósitos de origem não identificada não é nova no
contexto da jurisprudência administrativa e judicial.
Conforme destacado no acórdão no 2202-009.936, de Relatoria da Conselheira
Sonia Accioly, a questão relativa à tributação dos depósitos bancários possui raízes na década de
1990, em que a Lei no 8.021, de 1990, previu a possibilidade de se tributar rendimentos
presumidamente auferidos pelo contribuinte, nos termos do artigo 6o, abaixo transcrito:

Art. 6.o. O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização
dos sinais exteriores de riqueza.
§1.o. Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis
com a renda disponível do contribuinte.
§2.o. Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída
dos abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em
vigor e do Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§3.o. Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado
para o devido procedimento fiscal de arbitramento.
§4.o. No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à
época da ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados
índices ou indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas especializadas.
§5.o. O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou
aplicações realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não
comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.522 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728239/2012-51
13
§6.o. Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será sempre
levada a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.

Veja-se que seria possível apurar com base em sinais exteriores de riqueza
rendimentos omitidos, embora os depósitos bancários consistissem em instrumento para a
realização do arbitramento. Apenas em 1997, com a entrada em vigor da Lei no 9.430, de 1996, é
que os depósitos bancários passaram a ser, em verdade, a evidência da renda presumida,
conforme se verifica nos termos abaixo:

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.

Cabe adicionar que o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a
constitucionalidade do artigo 42, da Lei no 9.430, de 1996, quando do julgamento do RE 855.649,
afetado como Tema de Repercussão Geral no 842, nos termos da ementa abaixo:

DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido
à sistemática da repercussão geral (Tema 842), em que se discute a Incidência de
Imposto de Renda sobre os depósitos bancários considerados como omissão de
receita ou de rendimento, em face da previsão contida no art. 42 da Lei
9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996 teria usurpado a
norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando o fato
gerador da obrigação tributária. 2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que
caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. 3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto
material da regra matriz de incidência do Imposto de Renda é a aquisição ou
disponibilidade de renda ou acréscimos patrimoniais. 4. Diversamente do
apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não ampliou o fato
gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de se impor a
exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a
origem de seus rendimentos. 5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e
impedir que o Fisco procedesse ao lançamento tributário, bastaria que o
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.522 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728239/2012-51
14
contribuinte fizesse mera alegação de que os depósitos efetuados em sua conta
corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do ônus de comprovar a
veracidade de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas auferidas,
cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema tributário
nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia. 6. A
omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das
receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova
ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas as
receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular. 7.
Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte
tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
(RE 855649, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE
MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-091 DIVULG 12-05-2021 PUBLIC 13-05-2021)

Destaca-se, por oportuno, que a presunção que lastreia este lançamento é relativa
e poderia ter sido infirmada pela defesa. Isso, pois a administração, ao se valer de uma presunção
relativa, prova um fato (depósito de origem não comprovada) que passa a ter efeitos tributários
(presunção de receita omitida), trata-se de signo da existência do fato jurídico tributário, como
ensina Leonardo Sperb de Paola:

As presunções legais relativas oferecem um posto de apoio para o administrador,
descrevendo os fatos que, uma vez provados, são considerados, pelo legislador,
suficientes para caracterizar a existência de um fato jurídico tributário. Já vimos
que, ao contrário do que se dá com as presunções absolutas, o fato mencionado
na norma que dispõe sobre a presunção legal relativa não é, ele mesmo, quando
configurado, um fato jurídico tributário. Seu valor está em servir como signo da
existência do fato jurídico tributário. (PAOLA, Leonardo Sperb. Presunções e
ficções no Direito Tributário. Belo Horizonte: Del Rey, 1997. p. 112)

Uma vez que se trata de presunção relativa, cria-se uma inversão do ônus
probatório, como nos lembra Sonia Accioly com base em Luiz Bulhões Pedreira:

O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume – cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção
(se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso. (PEDREIRA, José
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.522 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728239/2012-51
15
Luiz Bulhões. Imposto sobre a Renda - Pessoas Jurídicas – JUSTEC-RJ-1979 - pg.
806)

Dessa forma, cabe ao contribuinte refutar a presunção da omissão de rendimentos
por meio de documentação hábil e idônea, comprovando que tais valores tiveram origem em
rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva e/ou já tributados na fonte, sob pena
de sujeitar os depósitos à tributação.
Sobre a questão, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF aprovou a
Súmula no 26, DOU de 22/12/2009, com o seguinte enunciado:

Súmula CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42, da Lei 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.

Veja que todo o arcabouço normativo e jurisprudencial caminha no sentido de
exigir do contribuinte a comprovação da origem do rendimento imputado como omitido após a
verificação de signo presuntivo de riqueza apurado pela quebra de sigilo bancário.
Neste particular, a Recorrente se defende pela alegação genérica de que todos os
rendimentos seriam provenientes de atividade rural, sendo certo que a autoridade lançadora
reconheceu que havia exploração desta atividade e tornaria imprescindível a intimação para
apresentação de Livro Caixa para só então proceder ao arbitramento da base de cálculo e, no
tocante aos depósitos bancários de origem não identificada, estes deveriam ser considerados
como rendimentos da parceria rural, eis que os cotitulares da conta são condôminos da
Recorrente na exploração da atividade rural.
Além disso, não são todas as operações de crédito que seriam passíveis de compor
a base de cálculo do lançamento pois seria necessária a exclusão dos depósitos inferiores a R$
12.000,00 limitado a R$ 80.000,00.
Pois bem, entendo que existem duas acusações de omissão de rendimentos
distintas, questão que se torna evidente pela análise do Termo de Verificação Fiscal (fls. 422-431).
A primeira delas diz respeito a depósitos de origem não identificada no total de R$
1.009.465,04 no ano calendário 2007, R$ 2.259.760,31 no ano calendário 2008, e de R$
1.216.646,91 no ano calendário 2009. Os valores foram obtidos após terem sido repartidos pelos
cotitulares das contas, notadamente José Ricardo da Silva, Eivanice Canário da Silva, Flávio Rogério
da Silva e Eivany Antônio da Silva (fl. 428).
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.522 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728239/2012-51
16
Neste caso, a fiscalização entendeu que não houve comprovação da origem do
rendimento, por isso aplicou a regra geral e realizou o lançamento sobre a integralidade dos
valores depositados.
Uma segunda situação se verifica com relação aos rendimentos omitidos
decorrentes de exploração de atividade rural mediante condomínio agrícola constituído dos
mesmos cotitulares mencionados anteriormente. Neste caso, apenas no ano calendário 2007 a
Recorrente declarou ter recebido rendimentos de atividade rural, tendo omitido os rendimentos
auferidos pela exploração da atividade rural, o que levou ao arbitramento no importe de 20% da
receita omitida, de modo que foi apurado débito de R$ 100.593,42 em 2008 e R$ 61.036,31 em
2009.
Em conjunto com sua impugnação, a Recorrente não apresentou nenhum
documento comprobatório de suas alegações e, em seu Recurso Voluntário, apenas reitera os
mesmos argumentos.
Veja-se que a DRJ reconheceu que incumbiria à Recorrente comprovar a origem dos
depósitos de forma inequívoca, eis que a fiscalização elaborou relatório que contempla todos os
depósitos que teriam origem não identificada. A apresentação do Livro Caixa isoladamente não
seria prova suficiente da origem do rendimento, sendo apenas um dos elementos que tornaria
possível a dedução de despesas caso comprovada a vinculação das receitas à atividade rural
explorada.
Dessa forma, embora os cotitulares das contas com relação às quais houve
imputação de depósitos de origem não identificada serem os mesmos condôminos que exploram
a atividade rural, isso não é suficiente para superar a necessidade de prova efetiva da origem dos
rendimentos, que não foi apresentada. Inclusive, mesmo que tivesse sido apresentado o Livro
Caixa, este documento isoladamente considerado não comprova a origem do rendimento.
Assim, por falta de prova, entendo que não procede a insurgência da Recorrente
com relação aos depósitos de origem não identificada. Isso leva à impossibilidade de excluir dos
depósitos cujo valor individual seja de R$ 12.000,00 e limite total anual de R$ 80.000,00 eis que os
depósitos em questão superam em muito o limite anual, razão pela qual não há reparos a serem
feitos na base de cálculo do lançamento.
Outrossim, apenas os depósitos cuja origem foi comprovada como sendo
decorrente de exploração de atividade rural, a fiscalização realizou o lançamento e arbitrou a base
de cálculo a 20% dos valores imputados como omitidos, sendo que a Recorrente alega a
impossibilidade do arbitramento em razão de não ter sido intimada para apresentar o Livro Caixa.
Ocorre que em nenhum momento a Recorrente apresentou o Livro Caixa dos anos
calendários objeto da autuação. Assim, ao realizar o arbitramento, em verdade a fiscalização está
beneficiando a Recorrente, que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a efetiva base de
cálculo do Imposto de Renda por ela devido, que costumeiramente costuma ser maior que a base
presumida.
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.522 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728239/2012-51
17
Assim, é evidente a improcedência deste capítulo recursal, eis que a Recorrente não
apresenta qualquer documento comprobatório que impacte na higidez do lançamento.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e
negar provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 545
DF CARF MF
Original